Tribunal: STJ
Processo: 5026294-49.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740326 - RS (2024/0338976-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - PR057142
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
.
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48110072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: ee7ae24e-56b9-4ace-bc20-38a41259aa8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740326 - RS (2024/0338976-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - PR057142
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
.
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto JEFFERSON AMAURI DE
Presidência do Superior Tribunal de Justiça
SIQUEIRA da decisão
que não conheceu
de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os
fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 279/281).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47582354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:24
Código de Controle do Documento: 4fff03d3-566a-4877-bcd0-2711de6a4ef0

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência da Súmula 284/STF - razões recursais dissociadas do acórdão recorrido.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante pugna pela
desnecessidade de reexame de fatos e provas, demandando apenas nova valoração
das provas; ausência de fundamentação quanto ao mérito relativo aos consectários do
indeferimento da AJG; bem como que se discute a violação aos arts. 11 e 992 do
Código de Processo Civil (fls. 206/209).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:24
Código de Controle do Documento: 4fff03d3-566a-4877-bcd0-2711de6a4ef0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.740.326 / RS
Número Registro: 2024/0338976-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
501228340201840470004 50262944920234040000 50282863120224047000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - PR057142
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - PR057142
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA48074145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: b7f188b2-12c4-4e29-affd-7b30feefb2cd

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: b7f188b2-12c4-4e29-affd-7b30feefb2cd